Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-83.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800152-83.2024.8.14.0074

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAILÂNDIA, MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JEFFERSON SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N. 0800152-83.2024.8.14.0074

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

ADVOGADO:
JORGE VICTOR CAMPOS PINA - OAB-PA 18.198

AGRAVADO:

JEFFERSON SANTOS DA SILVA

ADVOGADOS:

PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA JUNIOR - OAB PA12598-A
e
MICAELA ISABELLE MAGALHAES DA SILVA - OAB PA35805-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. LEI MUNICIPAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva de segurança, determinando a progressão funcional vertical de servidor municipal ao Nível III, com pagamento de diferenças retroativas, em razão do preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 273/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação superveniente da lei afasta direito já incorporado; se é possível afastar a aplicação de lei municipal sob alegação genérica de inconstitucionalidade; se a progressão funcional depende de disponibilidade orçamentária; se há cumulação indevida de vantagens; e qual legislação rege o vencimento-base aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor preencheu os requisitos legais ainda na vigência da Lei nº 273/2012, configurando direito adquirido e ato jurídico perfeito, insuscetível de supressão por norma posterior;

4. A lei municipal goza de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada incidentalmente sem controle adequado;

5. A progressão funcional constitui ato vinculado, impondo-se sua implementação quando preenchidos os requisitos legais;

6. A alegação de indisponibilidade orçamentária não impede a concessão da progressão, conforme entendimento do STJ (Tema 1.075), por se tratar de direito subjetivo do servidor;

7. A progressão funcional não configura cumulação de vantagens, mas evolução na carreira;

8. A legislação superveniente não pode retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O preenchimento dos requisitos legais para progressão funcional gera direito subjetivo do servidor, insuscetível de supressão por legislação posterior; e a ausência de previsão orçamentária não impede a implementação de progressão funcional prevista em lei.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, XIV; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.878.849/TO (Tema 1.075); TJPA, Apelação Cível nº 0801913-57.2021.8.14.0074.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE
TAILÂNDIA

(Id. 34235069), contra a decisão monocrática de Id. 32083012, proferida nos autos
do Mandado de Segurança impetrado por JEFFERSON SANTOS DA SILVA
,
em que foi mantida a sentença que
concedeu a segurança para determinar ao Prefeito Municipal que, no prazo de 30 (trinta) dias, procedesse à progressão funcional vertical do servidor para o NÍVEL III do cargo de técnico de suporte pedagógico, incorporando ao vencimento-base o percentual de 30% (trinta por cento), bem como efetuasse o pagamento dos valores retroativos a partir da data da impetração.

Nas razões recursais (Id. 334235069), o agravante alegou, preliminarmente, a perda superveniente do objeto. No mérito, sustentou a inconstitucionalidade formal da Lei nº 272/2012 em razão da violação à Lei de Responsabilidade Fiscal;
aplicação da Lei Municipal nº 288/2013 quanto ao vencimento-base; impossibilidade de cumulação de vantagens
; e a necessidade de disponibilidade orçamentária como condição para progressão funcional.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 34908977).

O Ministério Público em segundo grau ratificou a manifestação apresentada no Id.
31590639 pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Da preliminar de per
da superveniente do objeto – revogação da Lei nº 273/2012

Argumenta o ente municipal que a Lei Municipal nº 273/2012 teria sido revogada pela Lei nº 425/2024, circunstância que afastaria o direito vindicado pelo servidor.

Não procede a invocação da ausência de direito adquirido a regime jurídico como óbice à pretensão deduzida, pois a controvérsia não versa sobre a manutenção abstrata de determinado regime, mas sim sobre direito subjetivo que se incorporou ao patrimônio jurídico do apelado enquanto vigente a norma de regência.

Compulsando os autos, verifico que o servidor concluiu o Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (Id. 28707956) e, na sequência, formulou requerimento administrativo de progressão em 28/03/2023 (Id. 28707955), ainda sob a vigência da Lei nº 273/2012, evidenciando o preenchimento integral dos requisitos legais exigidos à época.

Nessa perspectiva, o direito à progressão incorporou-se ao patrimônio jurídico do servidor, configurando ato jurídico perfeito, resguardado pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A superveniência da Lei nº 425/2024 não possui o condão de retroagir para alcançar situação já consolidada, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao princípio segundo o qual o tempo rege o ato, impondo-se a preservação dos efeitos jurídicos já constituídos.

Rejeito a prefacial.

Mérito

Cinge-se a controvérsia
à verificação da existência de previsão legal para a progressão vertical ao Nível III, bem como à análise da alegada inconstitucionalidade e nulidade da lei municipal, do vencimento-base fixado pela Lei nº 288/2013 e da suposta cumulação indevida de vantagens.

Não assiste razão ao agravante.

Dispõe a Lei Municipal nº 273/2012, vigente à época dos fatos, acerca da possibilidade de progressão vertical dos servidores integrantes do Grupo de Apoio Operacional, contemplando o cargo de TÉCNICO DE SUPORTE PEDAGÓGICO, condicionada à conclusão do Ensino Médio, nos termos dos arts. 4º e 59.

Extrai-se dos documentos constantes dos autos, notadamente o diploma de conclusão do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (Id. 28707956) e o protocolo do requerimento administrativo formulado em 28/03/2023 (Id. 28707955), que o servidor preencheu integralmente os requisitos legais ainda sob a plena vigência da Lei nº 273/2012.

Nessa linha, a progressão funcional vertical ostenta natureza de ato vinculado, não se inserindo no âmbito de discricionariedade da Administração, de modo que, uma vez atendidos os requisitos objetivos previstos em lei, impõe-se a imediata implementação do nível correspondente.

Da inconstitucionalidade e ilegalidade da Lei nº 273/2012

Alega o ente municipal a existência de vício no processo legislativo, sustentando a nulidade da norma em que se ampara a pretensão do servidor.

Todavia, a Lei nº 273/2012 encontra-se em vigor desde a sua edição, sem que tenha havido qualquer declaração de inconstitucionalidade, tampouco a propositura de controle abstrato apto a infirmar sua validade. Não se admite, em sede de mandado de segurança, o afastamento de norma válida e eficaz com base em alegações genéricas e desacompanhadas de prova concreta de vício formal.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a constitucionalidade da Lei nº 273/2012 e a sua plena aplicabilidade:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
4. O apelante arguiu incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei nº 273/2012, alegando divergências entre o projeto e o texto sancionado, bem como ausência de estudo de impacto financeiro. Tal tese não prospera. A legislação vigora desde 2012 sem qualquer declaração de nulidade em sede de controle concentrado, revelando sua presunção de constitucionalidade. A mera alegação de vício legislativo não se mostra suficiente para afastar a eficácia da norma
.
(TJPA – Apelação Cível nº 0801913-57.2021.8.14.0074 – Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Julgado em 21/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. NORMA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DE CONSTITUCIONALIDADE EM SEDE PRÓPRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
A progressão funcional vertical prevista na Lei nº 273/2012 constitui ato vinculado, condicionado apenas à comprovação da formação exigida. Não há notícia de suspensão ou invalidação da norma por órgão competente, subsistindo sua plena eficácia.

(TJPA – Apelação Cível nº 0800037-04.2020.8.14.0074 – Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – Julgado em 12/08/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Lei nº 273/2012 estabelece critérios objetivos para progressão funcional, sendo constitucional e plenamente aplicável. Alegações genéricas sobre impacto financeiro não afastam a eficácia da norma.

(TJPA – Apelação Cível nº 0013261-13.2018.8.14.0074 – Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN – Julgado em 03/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. NORMA VÁLIDA E EFICAZ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A solvabilidade orçamentária não constitui óbice à implementação da progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, sendo indevida a tentativa de afastar a aplicação da Lei nº 273/2012 por meio de alegações abstratas de impacto financeiro
.
(TJPA – Apelação / Remessa Necessária nº 0800555-57.2021.8.14.0074 – Rel. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO – Julgado em 08/09/2025)

Da impossibilidade de cumulação de vantagens sobre o vencimento-base

Sustenta o Município, com fundamento no art. 87 da Lei nº 273/2012, a ocorrência de cumulação indevida de vantagens. Contudo, o referido dispositivo limita-se a vedar a acumulação de gratificações ou adicionais de mesma natureza, não alcançando a progressão funcional vertical, a qual se caracteriza como mecanismo de evolução na carreira, com repercussão remuneratória decorrente da reclassificação do servidor.

Com efeito, a progressão não se qualifica como vantagem autônoma, mas como alteração do nível funcional dentro da estrutura da carreira.

Dessa forma, inexiste cumulação vedada, tampouco violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Da alegada violação à LRF

No que tange à alegada ausência de previsão orçamentária, não merece acolhimento a tese recursal.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.878.849/TO, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.075), revela-se ilegal a negativa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que ultrapassados os limites orçamentários impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Isso porque se está diante de direito subjetivo do servidor público, oriundo de previsão legal, inserido na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Nessa linha, a inexistência de dotação orçamentária não se presta a afastar o direito vindicado, incumbindo à Administração Pública implementar a progressão funcional dos servidores que comprovem o preenchimento dos requisitos legais, adotando as providências necessárias à compatibilização da obrigação com a execução orçamentária.

Da aplicação da Lei nº 288/2013 e do vencimento-base

Não se sustenta a tese municipal de que o vencimento-base do servidor deva observar a disciplina da Lei Municipal nº 288/2013, porquanto tal alegação não encontra amparo nos autos nem se harmoniza com o regime jurídico aplicável à progressão funcional. O direito em discussão decorre de requisitos implementados sob a égide da Lei nº 273/2012, diploma que estruturava a carreira e fixava a remuneração correspondente ao nível funcional então alcançado.

De outro lado, embora a Lei nº 288/2013 tenha promovido reestruturação remuneratória, não possui o condão de atingir direitos já constituídos sob a legislação anterior, sobretudo quando demonstrado que o servidor, já integrante do quadro municipal, comprovou a habilitação necessária para progressão ao Nível III antes de sua superveniência. Nesse contexto, o vencimento-base aplicável é aquele previsto para o referido nível na Lei nº 273/2012, vigente ao tempo do aperfeiçoamento do direito.

A edição de nova norma remuneratória não produz efeitos retroativos aptos a restringir, reduzir ou invalidar situações jurídicas já consolidadas, sob pena de afronta ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, impondo-se a observância do regime jurídico vigente à época da consolidação do direito à progressão.

Eventuais repercussões decorrentes da coexistência de distintos regimes remuneratórios devem ser analisadas em momento oportuno, notadamente em fase de liquidação, sem prejuízo do reconhecimento de que o enquadramento funcional do servidor se constituiu e se aperfeiçoou sob a vigência da Lei nº 273/2012.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026